Tribunal: TJPA
Processo: 0803594-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803594-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABIO JUNIOR DA COSTA DE SENA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. NEGATIVA DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA COM BASE NA LEI Nº 13.964/2019. PRETENSÃO ATENDIDA PELO JUÍZO IMPETRADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. O juízo procedeu a reanálise das normas incidentes sobre o cálculo de liquidação da pena, fixando o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII, do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 deve ser específica em crime hediondo, retificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU para aplicar a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime ao processo crime 0009469-80.2018.8.14.0032.

2. Nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA, ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
h
abeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Luiz Antônio Ferreira Martins Junior
, em favor do nacional
Fábio Junior da Costa de Sena
,
em face da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime proferida pelo
D. Juízo de Direito da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 4990528, em síntese, que:

“Ínclito(ª) Desembargador(ª) Relator(ª), o paciente é procedente da Comarca de Santarém/PA, tendo sua reprimenda penal sendo executada pelo r. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, possuindo as seguintes condenações:

05 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, imposta pelo juízo da vara única da Comarca de Monte Alegre/PA, pela prática de delito tipificado no Art. 157, §2º, do CPB, processo crime nº 0095474-13.2015.8.14.0032;

06 anos e 06 meses de reclusão em regime prisional semiaberto, imposta pelo juízo da vara única da Comarca de Monte Alegre /PA, pela prática de delito tipificado ao Art. 33 da Lei 11.343/06, processo-crime n.º 0009469-80.2018.8.14.0032.

Totalizando 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em 29.10.2020 (seq. 117.1 – S.E.E.U), o ora paciente, através de advogado devidamente constituído, protocolizou perante a Vara de Execuções Penais/RMB, requerimento de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, forte na novel legislação aplicável, qual seja, Lei nº 13.964/19, que revogou o Art. 2º, § 2º da Lei nº 8.072/90, e criou novos percentuais a serem aplicados à pena, para concessão da progressão do regime prisional ao apenado.

Em 10.11.2020, (seq. 123.1 – S.E.E.U), o r. Magistrado de piso, Titular da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, Dr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, colacionando aos autos, julgados ANTERIORES a entrada em vigor da nova legislação, bem como valendo-se da denominação popular à nova legislação, para empregar uma interpretação
in malam partem
, indeferiu o requerimento defensivo alhures referenciado:

(omissis)

Nobres Desembargadores, em detida análise dos fatos ao norte narrados, em conjunto com a r. decisão proferida,
permissa máxima venia
, esta é carecedora de ser devidamente retificada, como a defesa demonstrará a seguir, com a intenção de sanar, ou, quiçá, amenizar o constrangimento ilegal do qual está sendo vítima o ora paciente, impetra-se o presente
mandamus
” <sic>.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Ante o exposto, requer o impetrante:

I) a concessão da liminar da ordem para que seja aplicado ao paciente, em sede de execução penal, a fração de 2/5 (40%), conforme nova legislação aplicável ao caso, Lei nº 13.964/19;

II) a confirmação desta e a concessão do
writ
, quando do julgamento do mérito do remédio expedido;

III) O conhecimento e provimento da presente Ação de
Habeas Corpus
na integralidade dos argumentos defensivos;

Caso entendam – hipótese
ad argumentandum tantum
– pelo não cabimento da presente ação mandamental, que seja analisada a possibilidade de concessão
ex officio
da ordem, conforme preceituado pelo Art. 654 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Por fim, o impetrante informa que realizará a respectiva sustentação oral perante a e. Seção de Direito Penal, requerendo desde já intimação para tanto.
” <sic>

Junta documentos (Id. 4990529 a 4990533).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4817812), sendo prestadas as informações (Id. 5002728) e havendo manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do
writ
(Id. 5109821).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por duas condenações, em processos distintos, pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, conforme descrito no atestado de pena na Id. 4990530.

Na hipótese, observo que o aventado constrangimento ilegal se volta contra a decisão contida na Id. 4990529, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena com base na Lei nº 13.964/2019, sob o fundamento de que a reincidência incide tanto em crime comum quanto à específica em crime hediondo.

Entretanto, esta
ação perdeu seu objeto, pois a autoridade impetrada, conforme se extrai das informações, Id. 5071489, modificou o seu entendimento sobre a matéria e acolheu a pretensão buscada neste remédio heroico, conforme abaixo colacionado,
verbis
:

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da retificação do cálculo de liquidação de pena. Inconformado com a decisão, interpôs agravo em execução e
Habeas Corpus
simultaneamente.

A Defesa sustenta que a aplicação da fração de 60% (3/5) de cumprimento da pena para progressão de regime, se refere tão somente à situação de reincidência específica em crime hediondo, conforme previsto no art. 112, inc. VII, da LEP.

Tendo em vista a modificação da jurisprudência sobre a matéria, este Juízo procedeu a reanálise das normas incidentes sobre cálculo de liquidação da pena, fixando o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 deve ser específica em crime hediondo, retificando no caso concreto o atestado de pena do SEEU para aplicar a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime ao processo crime 0009469-80.2018.8.14.0032.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.
” <sic>

Em tal contexto, nos termos do art. 659, do CPP, determino o arquivamento deste
writ
.

É como voto.

Belém, 26/05/2021